Tribunal: TJES
Processo: 5005763-92.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005763-92.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: SERGIO LUIZ SANTOS FILHO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO - REGRESSÃO CAUTELAR – REGIME ABERTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
E, nos termos do

artigo 50, V da LEP
, comete
falta grave
o apenado que descumprir no regime aberto as condições impostas.

2. As justificativas apresentadas - excesso de trabalho e confusão quanto aos dias de apresentação, não merecem respaldo, bem como a alegação de desproporcionalidade, uma vez que possuía ciência das obrigações impostas no regime aberto e, ainda assim, optou, reiteradamente, por não cumpri-las.

3.
Diante da falta grave cometida, o artigo 118, § 1º da LEP autoriza a regressão do regime aberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5005763-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: SERGIO LUIZ SANTOS FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo à Execução interposto por
SERGIO LUIZ SANTOS FILHO
em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza da 9ª Vara Criminal de Vitória que o regrediu cautelarmente do aberto para o semiaberto.

Em suas razões, resumidamente, alega desproporcionalidade da medida.

É um breve relato. Passo a decidir.

Em que pese os argumentos expostos pela defesa do apenado, vejo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida.

O agravante fora condenado nas sanções do artigo 157 do CP, à pena de 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão do CP.

Verifica-se que o agravante deixou de comparecer em juízo nos meses de
janeiro/2020; setembro/2020; janeiro/2021 (falta grave homologada); setembro/2021 (falta grave homologada); março/2022; maio/2022; novembro/2022 e março/2023.

Como se sabe, no regime aberto o cumprimento da pena é baseado em sua autodisciplina, conforme determina o artigo 36 do Código Penal, in verbis:

“Artigo 36 – O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado.”

E, nos termos do
artigo 50, V da LEP
,
comete falta grave o apenado que descumprir no regime aberto as condições impostas.

As justificativas apresentadas - excesso de trabalho e confusão quanto aos dias de apresentação, não merecem respaldo, bem como a alegação de desproporcionalidade, uma vez que possuía ciência das obrigações impostas no regime aberto e, ainda assim, optou, reiteradamente, por não cumpri-las. Nesse sentido, vejamos precedente de minha relatoria:

O trabalho, verdadeira condição do regime aberto, não pode servir de justificativa para o descumprimento das outras condições, como o comparecimento em juízo. Prazo prescricional de 3 anos (artigo 109 do CP).(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210037303, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/09/2021)

Diante da falta grave cometida, impõe o artigo 118, § 1º da LEP que “o condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.”

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

Cabível a regressão para o regime semiaberto de sentenciado que, após a conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, descumpre as condições impostas para usufruir do regime aberto (prestação de serviços comunitários e comparecimento mensal em juízo), nos termos do disposto no art. 118, §1º, da LEP. 3. Descabe falar em esgotamento dos meios de localizar sentenciado que não mantém atualizado seu endereço, embora a isso se tenha obrigado, e, por essa razão, intimado por edital, deixa de comparecer à audiência em que teve decretada a regressão de regime.
(HC n. 227.422/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe de 6/4/2015.)

Nos termos do art. 118, I, da Lei nº 7.210/84, é permitida a progressão do apenado para o regime mais gravoso, ainda que per saltum, no caso de praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. 3. Não é desproporcional e ilegal a decisão que determina a regressão do regime prisional na hipótese de descumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento do regime aberto ao sentenciado, ante a caracterização da falta grave
. 4. A regressão de regime de cumprimento de pena em caráter cautelar pode ser efetivada independentemente da oitiva do condenado. Precedentes do STJ. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210045314, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)

Registra-se, por fim, que tratando-se de regressão cautelar, prescinde de oitiva prévia do apenado, conforme artigo 181, § 2º da LEP.

Por tais motivos, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.